Tribunal: TJES
Processo: 0000630-38.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000630-38.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HENRIQUE BAUTZ DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 –
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS - PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO
–IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO, ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 –
PENA-BASE CORRETAMENTE APLICADA -
APELO DESPROVIDO

1) A versão de negativa de autoria não se harmoniza com o conjunto probatório, se mostrando inviável acolher a tese de absolvição, devendo ser mantida a condenação do apelante pelo crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

2) No crime de tráfico, o depoimento dos agentes de segurança pública, que efetuam a prisão ganha especial importância, tendo em vista muitas vezes serem os únicos presentes na cena do crime, a prova testemunhal obtida por depoimento destes agentes não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional.

3) A alegação do recorrente ser usuário não impede que também exerça a traficância, principalmente diante das circunstâncias em que foi feita sua prisão em flagrante, flagranciado e pelo modo de acondicionamento do entorpecente em porções pequenas e individuais, sendo estes os elementos previstos no §2º do art. 28 da Lei de Drogas, que ajudam a definir a condição de traficância.

4) Ainda que a quantidade de drogas apreendidas não seja considerada grande, por outro lado, também não é insignificante, e tal circunstância, aliada aos antecedentes do réu, justificou o incremento da pena-base em apenas um ano acima do mínimo legal.

5) Apelo improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
HENRIQUE BAUTZ DA COSTA
,
em face da r. Sentença condenatória de fls. 164/172, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana/es, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, impondo-lhe a pena final de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões recursais de fls. 184/188, a defesa pugna pela absolvição, aduzindo, para tanto, insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação da condenação pelo delito de tráfico de drogas, para o de porte de entorpecente para uso próprio, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 e o redimensionamento da pena-base, aduzindo que a pequena quantidade de entorpecente apreendido não justifica o desvalor da circunstância judicial do art. 42 da Lei de Drogas.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de primeiro grau às fls. 192/195, ocasião em que requer o desprovimento do recurso e manutenção da sentença condenatória.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer em ID 6553316, opinando no sentido de que seja conhecido e desprovido o apelo da defesa.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Inicialmente, adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
HENRIQUE BAUTZ DA COSTA
,
em face da r. Sentença condenatória de fls. 164/172, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, impondo-lhe a pena final de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

O ora apelante foi preso em flagrante por policiais militares na posse de 11 (onze) papelotes de substância similar a "cocaína" e 13 (treze) buchas de substância similar a "maconha".

Para melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“(...) No dia 11 de abril de 2022, por volta das 17h3Omin, na Avenida Minas Gerais, escadaria, bairro Industrial, nesta cidade, o denunciado guardava consigo,
11 (onze) papelotes de substância similar a "cocaína" e 13 (treze) buchas de substância similar a "maconha"
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinadas ao consumo de terceiras pessoas, em situação típica de tráfico de drogas.

Consta dos autos que, no dia dos fatos, os policiais militares, durante patrulhamento no bairro Industrial, ao passarem por um beco visualizaram o denunciado próximo a escadaria, lugar conhecido por intenso tráfico de drogas. Ao perceber a presença da guarnição o denunciado empreende fuga e, ao perceber que seria alcançado pela guarnição, dispensou a sacola que estava em suas mãos.

Nesse contexto, os policiais militares abordaram o denunciado e nada de ilícito foi encontrado em sua posse, todavia na sacola resgatada que ele arremessou por cima do telhado de uma residência, foram contabilizados 11 (onze) papelotes de substância similar a "cocaína" e 13 (treze) buchas de substância similar a "maconha". (...).”

Devido a tal conduta o ora recorrente foi denunciado, processado e condenado pelos crimes tipificados nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões recursais de fls. 184/188, a defesa pugna pela absolvição, aduzindo, para tanto, insuficiência probatória.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da condenação pelo delito de tráfico de drogas, para o de porte de entorpecente para uso próprio, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 e o redimensionamento da pena-base, aduzindo que a pequena quantidade de entorpecente apreendido não justifica o desvalor da circunstância judicial do art. 42 da Lei de Drogas.

A
materialidade
do delito de tráfico está evidenciada pelo Auto de apreensão de fl. 11, Auto de constatação provisória de natureza e quantidade de substância entorpecente de fl. 12 e Laudo de exame toxicológico à fl. 148.

A
autoria
, foi negada pelo recorrente ao ser interrogado em juízo, conforme consta da mídia de fl. 142, ocasião em que assumiu a propriedade das drogas apreendidas, aduzindo que elas serviriam para seu consumo pessoal. Afirmou ainda não ser verdadeiro o fato narrado pelos policiais de que ele teria jogado a sacola onde foram encontradas as drogas para cima de um telhado.

No entanto, a versão de negativa do ato de comercialização do entorpecente se mostra isolada, não possuindo outros elementos que o confirmem.

Ao ser ouvido perante a Autoridade Judicial, o Policial Militar Luismar de Lima Souza Teodoro afirmou que já abordou o acusado em outra ocasião, sendo conhecido seu envolvimento com o tráfico na região, Aduziu ainda que viu quando ele tentou empreender fuga quando a viatura chegou ao local e dispensou uma sacola onde, posteriormente, foram encontradas drogas.

Transcrevo:

“(...) que o local é conhecido pelo intenso tráfico de drogas; que no local dos fatos foram realizadas diversas apreensões de armas e drogas; que o depoente já abordou o acusado em outra ocasião, porém naquela oportunidade, nada de ilícito foi encontrado; que no dia dos fatos, realizavam patrulhamento e o acusado ao ver a guarnição, tentou empreender fuga e dispensou uma sacola contendo entorpecentes; que o acusado arremessou a sacola por cima de um telhado; que o material entorpecente estava embalado para venda; que confirma o depoimento prestado na esfera policial (...).”

Tal relato foi confirmado pelo Policial Valdecir Lopes de Sá, ouvido perante a Autoridade policial (fl. 07), que disse que o local da prisão em flagrante é conhecido como o de intenso comércio ilícito de entorpecentes. O depoente afirmou ainda que o acusado tentou fugir quando viu a viatura e que, na fuga, tentou se desfazer de uma sacola amarela, jogando-a para cima de um telhado, e que ao ser localizada posteriormente, verificou-se que nela continham drogas.

Transcrevo o trecho da sentença, alusivo aos depoimentos citados:

“Por sua vez, os policiais militares apontam que realizavam patrulhamento no bairro Industrial, na escadaria da Rua Minas Gerai, local de intenso tráfico de drogas, ocasião em que visualizaram o acusado, que ao se deparar com a guarnição, empreendeu fuga e arremessou a sacola que trazia consigo sob um telhado de uma residência.”

Assim, apesar da negativa do recorrente, no caso dos autos, prevalecem os depoimentos
firmes
e
detalhados
prestado em Juízo pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, conforme jurisprudência pátria, possuem credibilidade probatória, prevalecendo sobre a negativa.

Neste sentido: “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Desta forma, a versão de negativa de autoria, apresentada pela defesa do apelante, não se harmoniza com o conjunto probatório, de modo que se mostra inviável acolher a tese de absolvição pretendida pela defesa, devendo ser mantida a condenação do apelante pelo crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Da mesma forma, a alegação de o recorrente ser usuário não impede que também exerça a traficância, principalmente diante das circunstâncias em que foi feita sua prisão e pelo modo de acondicionamento do entorpecente em porções pequenas e individuais, sendo estes os elementos previstos no §2º do art. 28 da Lei de Drogas: “
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Não é outro o entendimento deste Colegiado: “(
...) A configuração do delito do art. 33 da Lei 11.343/2006 não demanda prova efetiva do ato de mercância, por se tratar de crime de ação múltipla ou misto alternativo, bastando a subsunção da conduta a qualquer núcleo do tipo. Além disso, o fato do Recorrente ser usuário de drogas não impede a atividade da traficância, especialmente considerando a intenção de manter o vício, tratando-se de crimes autônomos”
. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021190080677, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022).

Por fim, a defesa postula pelo redimensionamento da pena-base, aduzindo que a pequena quantidade de entorpecente apreendido não justifica o desvalor da circunstância judicial do art. 42 da Lei de Drogas.

A pena-base do recorrente foi aplicada em seis anos, considerando-se duas circunstâncias judiciais como negativas, a quantidade de drogas, como circunstância judicial específica prevista no art. 42 da Lei de Drogas, e os antecedentes, como circunstância judicial genérica prevista no art. 59 do CPB.

Portanto, ainda que a quantidade de drogas apreendidas não seja considerada grande, por outro lado, também não é insignificante, e tal circunstância, aliada aos antecedentes do réu, justificou o incremento da pena-base em apenas um ano acima do mínimo legal.

O Laudo Toxicológico informa que foram apreendidas 18 (dezoito) gramas de cocaína e 32 (trinta e duas) gramas de maconha.

À pena-base aplicada, foram acrescidos seis meses diante do reconhecimento da circunstância agravante da reincidência, o que resultou em uma pena definitiva de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Portanto, entendo que a individualização da pena do recorrente obedeceu aos critérios estabelecidos nos artigos 59 e 68 do CPB, assim como, atendeu ao comando constitucional da devida fundamentação previsto no inc. IX, do art. 93, da Constituição Federal.

Ante o exposto,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.